Tribunal: TCU
Processo: 021.715/2008-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise processo de APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento de atos de aposentadoria concedidas no âmbito da Fundação Universidade Federal do Piauí, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 250 § 1o, 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o senhor Lauro Oliveira Viana (CPF XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, pelo descumprimento do Acórdão 8328/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. aplicar ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. providencie, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga aos servidores aposentados, por aumentos decorrentes de reestruturações de carreira posteriores; 9.3.2. no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante recebido a título da parcela relativa à URP, em desconformidade com a sistemática no item precedente, por Aglair Alencar Setubal, Anfrisio Neto Lobão Castelo Branco e Antonio de Pádua Marques da Fonseca, desde a ciência do Acórdão 8328/2017-TCU-Segunda Câmara , promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; 9.3.3. envie, no prazo de 30 dias, novos atos de aposentadoria de Aglair Alencar Setubal e de Anfrisio Neto Lobão Castelo Branco; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Fundação Universidade Federal do Piauí.